Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE NOVO CERTAME DURANTE A VALIDADE DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade (Edital no 08/2018), pleiteando sua nomeação e posse, sob a alegação de preterição em razão da abertura de novo concurso para o cargo de Enfermeiro Generalista (Edital no 14/2022) durante a vigência do certame anterior. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a abertura de novo concurso para cargo similar durante a validade do certame anterior dá ao candidato o direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária e imotivada.
III. Razões de decidir
3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.
4. A nomeação de candidatos em novo certame não caracteriza preterição quando os cargos possuem distinções quanto às atribuições, remuneração e carga horária, como ocorre entre Enfermeiro de Família e Comunidade e Enfermeiro Generalista.
5. A Portaria no 265/2021, que excepcionalmente autorizou o desempenho de funções similares entre as especialidades durante a pandemia de Covid-19, não comprova a equivalência permanente dos cargos.
6. A Administração Pública detém discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas, observando a conveniência e a disponibilidade orçamentária, inexistindo direito subjetivo à nomeação.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311 (Tema 784); TJDFT, Acórdão no 1936447, 0700255-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 07/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1946378, 0712712-18.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 03/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1957879, 0706960-65.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 03/02/2025.